Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702589-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Embargos à Execução proposto em desfavor do Banco de Brasília SA., ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Considerando que o Embargante não percebe mais que 05 salários mínimos, conforme comprovantes de rendimentos colacionados aos autos, defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça, o qual cadastrei nesta oportunidade. Por sua vez, não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Na origem, trata-se de Embargos à Execução manejado pelo executado, ora agravante. Em suas razões, o recorrente alega que em abril de 2023, ajuizou ação de repactuação de dívida o (Processo n.o 0712562- 19.2023.8.07.0003 – 1a Vara Cível de Ceilândia/DF), pleiteando a limitação dos descontos em seu contracheque, relativos a parcelas de empréstimos que possui com o BRB, ora agravado. Ressalta que adveio sentença de mérito, julgando procedente os pedidos, e limitando os descontos em folha e em conta corrente do agravante ao percentual de 40% da renda bruta abatidos os descontos compulsórios, o que remete ao limite mensal de descontos de R$ 6.169,82 (seis mil, cento e sessenta e nove reais, e oitenta e dois centavos). Afirma, contudo, que o Banco agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 21163345, no valor de R$ 497.825,25 (quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Alega que a execução viola a sentença proferida na ação de repactuação de dívidas, que limitou os descontos em folha ao percentual de 40% dos rendimentos brutos do agravante, nela incluídos os valores relativos à CDB executada. Aduz que é considerado “pessoa superendividada” e não possui condições de garantir a execução. Nada obstante, argumenta que a relevância da argumentação é suficiente para a concessão do efeito suspensivo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Assistência Judiciária na origem. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (Grifei). No âmbito do c. STJ firmou entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução dependeria de quatro requisitos: requerimento do embargante; presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência; relevância da argumentação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. Vejamos alguns precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.). (grifei). Diante do arcabouço legal e jurisprudencial, fica evidente que somente na presença dos requisitos mencionados, é possível a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Da decisão recorrida, extrai-se que o r. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido apenas na ausência de garantia de juízo. A doutrina balizada de Daniel Amorim Assumpção destaca, em relação à garantia do Juízo, que “o requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343/1.344.), Veja-se, portanto, que a exigência da garantia da execução visa evitar prejuízo ao exequente, na medida em que condiciona a discussão jurídica proposta nos Embargos à garantia de satisfação futura do credor. Entretanto, embora estejamos diante de requisito objetivo, em circunstâncias excepcionais, sua exigência pode ser afastada com vistas a impedir o abuso de direito executivo. In casu, verifica-se que o agravante, em abril de 2023, ajuizou ação de repactuação de dívida (Processo n.o 0712562- 19.2023.8.07.0003 – 1a Vara Cível de Ceilândia/DF), pleiteando a limitação dos descontos em seu contracheque, relativos às parcelas de empréstimos que possui com o Banco BRB, ora agravado. Entre os contratos objeto da repactuação, consta a Cédula de Crédito Bancária - CDB no 21163345. Posteriormente, adveio sentença de mérito (ID. 168134564) acolhendo os pedidos iniciais, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CRISTIANO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, para fins de CONDENAR o réu a limitar os descontos tanto em folha, quanto na conta corrente do autor, ao percentual de 40% da renda bruta abatidos os descontos compulsórios, o que remete ao limite mensal de descontos de R$ 6.169,82 (ID 163113038 - Pág. 5), devendo o réu liberar, no prazo de 15 dias, os valores que sobejarem, sob pena de multa a ser arbitrada. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Em face da sucumbência prevalente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se” Diante disso, extrai-se que a CDB, juntamente com outros empréstimos, estavam sendo regularmente adimplidos por meio de desconto em conta bancária/contracheque do agravante no valor da parcela contratual. Contudo, com advento da sentença, essas parcelas foram limitas para que atingissem, no máximo, 40% dos rendimentos brutos do agravante. Assim sendo, o referido título de crédito continuou a ser pago mediante desconto em conta corrente do agravante, mas em parcelas menores, de modo cumprir a r. sentença, atualmente, objeto de Apelação sem efeito suspensivo. Nesse diapasão, ao ajuizar ação de execução tendo por objeto a CDB no 21163345, o Banco agravado considerou que a diminuição da parcela determinada judicialmente equivale ao inadimplemento do título executivo, o que não encontra amparo legal. Tal conduta, em tese, configura abuso de direito executivo, uma vez que o agravante, ao exercer seu direito de ação, visa afastar, por via oblíqua, a limitação de descontos imposta pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Destarte, não é razoável que se exija do agravante/embargante a prestação de garantia em quantia considerável para o manejo dos Embargos à Execução quando se observa a utilização abusiva do processo de execução, por parte do agravado, para não cumprir decisão judicial. Essa circunstância, que parece confrontar a boa-fé objetiva do processo executivo, é suficiente para demonstrar a necessidade de suspensão da execução, independe de garantia do Juízo. Diante do exposto, vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2024 17:10:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora